Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA SOLUCIONADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A preclusão impede que matéria deduzida e equacionada, em caráter definitivo, na exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, seja reiterada por meio de embargos à execução.
II. Recurso conhecido e desprovido.